Tribunal: CARF
Processo: 16327.720705/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720705/2022-18
RESOLUÇÃO
1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 19.222/19.366) interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da receita Federal do Brasil 06
(DRJ06) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do
crédito tributário cobrado.
Fl. 21125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 17.992/18.006)
lavrados para exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2017, bem como multa isolada pela
apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deste período com informações inexatas,
incorretas ou omitidas. Os tributos foram lançados de ofício por conta da constatação da suposta
ocorrência de duas infrações: (i) dedução indevida de provisão, por não estar expressamente
autorizada pela legislação ou por ter sido feita em excesso e (ii) dedução indevida de perdas por
falta de observância aos requisitos previstos na Lei no 9.430/1996. Esses tributos foram acrescidos
de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
Por bem sintetizar os fatos analisados e as infrações imputadas ao Recorrente,
transcrevo parte do Termo de Verificação Fiscal que fundamenta a autuação (fls. 18.012/18.034):
DA ANÁLISE DOS FATOS.
6. INFRAÇÃO: PROVISÃO NÃO DEDUTÍVEL.
6.1. DESPESA NA CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA X ADIÇÃO DA PROVISÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL. Da conciliação entre o registro L300 x M300 e M350 DA ECF –
Escrituração Contábil Fiscal, foi apurado uma despesa com provisão não dedutível
não adicionado na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
6.2. REGISTRO NA ECF, L300 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Foi reconhecido como despesa com a constituição de provisão em operações de
crédito, no valor de R$ 9.776.356.035,94, na conta 3.1.8.1.8.30.30.
6.3. REGISTRO NA ECF, M300 - APURAÇÃO DO LUCRO REAL. Na composição da
linha 05 – adição de provisões não dedutíveis, relativamente a provisões para
operações de crédito, o contribuinte informou que a adição corresponde ao valor
de R$ 3.617.115.255,12. Da mesma forma, no registro M350, apuração da base de
cálculo da CSLL.
6.4. Na ECD – escrituração contábil digital, a despesa com provisões para
operações de crédito está registrado no balancete conforme discriminado abaixo.
Dados extraídos pelo programa Contágil.

Fl. 21126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
3
6.5. De acordo com as Demonstrações Financeiras publicadas, em 31/01/2018, no
Diário Oficial Empresarial, temos:
6.5.1. Demonstração do Resultado, período de 2017, a despesa com provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 10.135.143 milhares de reais foi
computado na apuração do lucro líquido do exercício.
6.5.2. Demonstrativo do Fluxo de Caixa, período de 2017, a provisão para Crédito
de Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 10.135.143 milhares de reais compôs o
ajuste do lucro líquido das atividades operacionais, pois segundo o regime de
caixa esta provisão não influenciou o caixa do período.
6.5.3. Nota explicativa 8, f): Movimentação da Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa.

6.6. HISTÓRICO DO REGISTRO NA ECF, M300 – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL-
PARTE A.

Fl. 21127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
4
6.7. REINTIMAÇÃO DE 05/04/2021. No item 3 da intimação foi solicitado ao
contribuinte informar, no registro M300 e M350 da ECF, em qual código estaria
sendo excluído a Perda no recebimento de crédito, e quais valores estariam sendo
considerados. Na resposta de 03/05/2021, o contribuinte informou que as
informações de PDD estavam consideradas nas linhas 05 (provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis) e 94 (reversão ou uso de provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis) do Registro M300 – apuração do lucro real – Parte A.
Nesta resposta, apresentou apenas uma planilha com uma aba: 2017, com a
discriminação da composição das adições no valor de R$ 26.532.861.788,12, e
Exclusões de R$ 25.348.864.392,53, referentes as provisões. Mas, as provisões e
deduções relativas as operações de crédito correspondiam a uma adição de R$
3.617.115.255,12, e exclusão de perdas no recebimento de crédito
correspondente a Lei no 9.430/19996, no valor de r$ 4.091.564.654,92.
6.8. INTIMAÇÃO DE 20/05/2022. O contribuinte foi intimado a esclarecer a
divergência entre a despesa com provisões em operações de crédito, conta
8.1.8.30.30-9, valor de r$ 9.776.356.035,94, na ECD e ECF, registro L300, versus a
adição correspondente a PDD – provisão de devedores duvidosos, valor de r$
3.617.155.255,12, informado na ECF, registro M300. Em resposta do dia
17/06/2022, informou:
“O valor de R$ 9.776.356.035,94, registrado no cosif 8.1.8.30.30-9 em dezembro
de 2017 contempla o valor de R$ 133.576.336,08, que se refere a despesa
decorrente de TVM e, por isso, deve ser desconsiderado para fins de PCLD –
provisão de crédito de liquidação dividosa, reduzindo o saldo deste Cosif para R$
9.642.779.699,86. Além do saldo na conta 8.1.8.30.30-9, devemos considerar
também o saldo dos Cosif 8.1.8.30.40 e 8.1.8.30.60-8. Desta forma, o valor da
despesa de PCLD no ano de 2017 totaliza a quantia de R$ 10.177.658.935,89”. O
contribuinte apresenta uma tabela explicando que a soma das despesas contábeis
registradas nas contas 8.1.8.30.30-9, 8.1.8.30.30-9/conta 944731, 8.18.30.40-2, e
8.1.8.30.60-8, somam R$ 10.177.658.935,89. E que o tratamento fiscal desse
montante teve os seguintes destinos: R$ 3.617.115.255,12, foi registrado no lalur
parte A como adição, o valor de R$ 2.374.711.481,05, foi tributado pelo lucro
contábil por ter sido registrado como receita, o valor de R$ 331.240.462,62 foi
registrado como reversão da PCLD uma exclusão no lalur, e o valor de R$
3.854.591.737,10 informou ser uma cessão de carteira sendo o valor deduzido,
sem mais demonstrações. E apresentou uma planilha com os seguintes
demonstrativos: aba 1 = resumo, aba 2 = abertura despesa PCLD, aba 3 =
recuperação de créditos, aba 4 = apuração IRPJ, aba 5 = apuração CSLL, aba 6 =
abertura reversão PCLD.

Fl. 21128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
5

6.9. CONSTATAÇÃO. Da análise das informações prestadas, usando como
parâmetro de comparação o esquema contábil de registros das operações de
crédito, partida e contrapartida dos lançamentos devidos para cada evento, e
considerando as funções das contas definidas no Manual Cosif que define o Plano
de Contas das Instituições Financeiras, entendi que:
6.9.1. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. Valor R$ 2.374.711.481,05. De acordo com o
esquema contábil das operações de crédito descritos no Anexo 3 – base legal
aplicável, documento anexo a este termo, item 5.4 e 6.1, as recuperações de
créditos baixados como prejuízo que são registradas na conta 7.1.9.20, são
decorrentes de operações de créditos que já foram registrados em prejuízo, ou
seja, em contas de compensação. Para registro em prejuízo é necessário que o
crédito esteja registrado na conta de controle de inadimplência, de 6 meses, no
nível H, e mais 6 meses nesse nível (Art. 7o da Resolução Bacen no 2.682/1999).
Portanto, o registro de recuperação de crédito não ocorre no mesmo ano do
registro da despesa com provisão.
6.9.2. REVERSÃO DA PCLD. Valor R$ 331.240.462,62. Conforme explicitado acima,
no plano de contas das instituições financeiras, função da conta, na conta 7.1.9.90
deve-se registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou
semestres anteriores. De acordo com as informações prestadas pelo contribuinte
na planilha documento 1, aba reversão de PCLD, o registro foi efetuado em
fevereiro de 2017, ou seja, a reversão corresponde ao período anterior, 2016. Não
tem relação com as despesas com provisão registradas contabilmente em 2017.
Anexo 3, item 5.2.3; 5.2.7; 6.3.
6.9.3. CESSÃO DE CRÉDITO. Valor R$ 3.854.591.737,10. O contribuinte não
demonstrou o registro contábil nem o fiscal dessa cessão de crédito, nem do
valor. E da relação desta cessão com o registro da despesa com provisão de PCLD
no referido ano e a falta de adição no lalur.
6.9.4. OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS.
Observo que os registros contábeis de uma cessão de crédito estão estabelecidos
no Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, no
capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 35: Instrumentos Financeiros, item 1 –
conceitos, e item 2 – Operações de Venda ou de transferência de Ativos
Financeiros. Base legal: Resolução Bacen no 3533/2008 (VIGENTE A PARTIR DE
2012), Carta-Circular no 3316/2008, 3360/2008, 3765/2016, Circular 3571/2012.
6.9.5. CONTAS CONTÁBEIS DO PLANO DE CONTAS COSIF RELACIONADAS AS
OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS.
Fl. 21129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
6

6.9.6. ECF 2017, REGISTROS DE CESSÃO DE CRÉDITO NO DEMONSTRATIVO DE
RESULTADO, L300. Conta: 8.1.9.12.00 – despesa de obrigações por operações
vinculadas a cessão, valor 0 (zero). Conta 8.1.9.15.10 – Prejuízos em operações de
venda ou de transferência de ativos financeiros – operações de crédito, valor R$
12.949.540,95. Conta 8.1.9.50 – Despesas de cessão de créditos, valor R$
2.086.344,19. Não tem valores informados nas contas 7.1.9.10, ou 7.1.9.15. Os
registros na conta 8.1.9.50, determinados pela Circular 2568/1995 e circular
213/2003, foram revogados pela Circular 3571/2012.
6.9.7. ECF. De acordo com as instruções de preenchimento da ECF, Bloco
M300/M350, que trata da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
Tabela Dinâmica, na linha 5 – provisões ou perdas estimadas não dedutíveis: será
preenchida nesta linha as despesas contabilizadas como provisão ou perdas no
recebimento de créditos que não atendem às condições estabelecidas no art. 71
da IN RFB no 1.700/2017, para a sua dedutibilidade. Os valores adicionados que
poderão ser excluídos em períodos futuros devem estar relacionados com a
contabilidade e com a conta 1.005 da Tabela Padrão RFB – Parte B.
6.9.8. DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DEPREENDI QUE O VALOR DA DESPESA COM
PROVISÃO, NÃO DEDUTÍVEL, NÃO ADICIONADA É DE R$ 6.025.664.444,74. Base
legal:
RIR/99, Decreto no 3.000/1999, arts: 247, 248, 249, I, 251, 277, 299, 335.

7. INFRAÇÃO: ECF – escrituração contábil fiscal, apresentada com inexatidões,
incorreções ou omissões.
7.1. Falta de discriminação nas linhas da ECF, LALUR parte A – apuração do lucro
real, assim, como no LACs parte A- apuração da base de cálculo da contribuição
Fl. 21130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
7
social sobre o lucro, das deduções das perdas no recebimento de crédito
conforme determinado no art. 2o, inciso IV e V da IN RFB no 1.422/2013, cabendo
a aplicação de multa prevista no art. 6o. 7.2. IN RFB No 1.422/2013. [...]
7.4. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE. RESPOSTA DE 03/05/2021.
As Perdas no recebimento de créditos que foram excluídas da apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas ao ano de 2017 totalizaram o valor de R$
4.091.564.654,92. A adição está informada na linha 05 – provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis. A exclusão está informada na linha 94 – reversão de
provisões ou perdas estimadas não dedutíveis.

7.5. O REGISTRO NA ECF. PRC – Perdas no Recebimento de Crédito. Segundo o
contribuinte, as PRC foram informadas na exclusão na linha 94 (-) reversão ou uso
das provisões ou perdas estimadas não dedutíveis, juntamente com outras
informações de reversão de provisão. Quando o correto seria informar
discriminadamente entre as linhas 124 a 164. Ou conforme, a numeração das
linhas apresentadas pela versão do programa ECF.
7.6. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. O Manual da ECF, para o AC 2017,
foi estabelecido pelo Anexo do Ato Declaratório Executivo Cofis no 52/2018. Nas
Tabelas dinâmicas estão discriminadas as informações que serão preenchidas em
cada linha. Na Tabela Dinâmica, leiaute 4 AC: 2017, Registro M300B apuração do
lucro real para as instituições financeiras, as Perdas dedutíveis nas Operações de
Créditos, para as Instituições Financeiras, as exclusões na apuração do lucro real,
estão relacionadas nas linhas 124 a 164. Portanto, de acordo com a IN RFB no
1.422/2013, que dispõe sobre a ECF, com as alterações acima relacionadas,
determina no art. 6o a aplicação de multa quando os dados apresentados pelo
contribuinte não estiverem discriminados nas linhas específicas para cada
assunto, conforme estabelecido nas Tabelas Dinâmicas que compõem o Manual
da ECF, e estão disponíveis no site do Sped. Da mesma forma, no Registro M350,
apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. [...]
7.7. PERDAS. O arquivo de Perdas apresentado pelo contribuinte permite a
discriminação das perdas conforme o critério de dedutibilidade prevista na Lei no
9.430/1996, com as alterações da Lei no 13.097/2015, que introduziu o § 7o no
art. 9o da Lei no 9.430/1996.
Fl. 21131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
8

7.8. PERDAS. O arquivo de perdas também permite a discriminação conforme o
tipo de operação, informado pelo contribuinte. [...]
7.9. A MULTA DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO ACIMA CITADA É DE 3% SOBRE O
VALOR NÃO CORRETAMENTE DISCRIMINADO NAS RESPECTIVAS LINHAS. AS
PERDAS, NO VALOR DE r$ 4.091.564.654,92 FOI DEDUZIDO NA LINHA 94, AO
INVÉS DE DISCRIMINADO ENTRE AS LINHAS 124 A 164 CONFORME O CRITÉRIO DE
DEDUTIBILIDADE E O TIPO DE OPERAÇÃO. O VALOR DE 3% APLICADO SOBRE O
VALOR DAS PERDAS DEDUZIDAS, R$ 4.091.564.654,92, É IGUAL A R$
122.746.939,65. OCORRE QUE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL IMPÕE O LIMITE DE R$
5.000.000,00, PARA APLICAÇÃO DA MULTA. ASSIM, O VALOR DA MULTA FICA
LIMITADO A R$ 5.000.000,00.
8. INFRAÇÃO: Indedutibilidade das perdas, falta de atendimento aos critérios da
lei no 9.430/1996, art. 9o. Ocorrências observadas nas amostras selecionadas para
apresentação da documentação comprobatória da dedutibilidade.
8.1. CRITÉRIO DEDUTIBILIDADE 12: Dedutibilidade prevista na Lei no 9.430/1996,
art. 9o, § 7o, III, b). Para os contratos inadimplidos a partir da publicação da MP no
656, de 07/10/2014 (ou seja, partir de 08/10/2014), poderão ser registrados como
perdas os créditos: III – com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: b)
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias. Da
análise das informações prestadas em 18/08/2021, e dos documentos de 1 a 85,
aos termos de intimação de 12/07/2021, e reintimação de 28/07/2021, observou-
se as seguintes ocorrências:
8.1.1. Protocolo da ação judicial posterior a 2017, ano de reconhecimento da
perda; Da análise dos documentos 79 e 78 anexados a resposta, demonstram que
o contribuinte protocolizou as ações para o recebimento da dívida ou o arresto da
garantia, em 2018, ano posterior ao reconhecimento da perda, em 2017. O valor
da Perda deduzida sem obediência aos requisitos da Lei é de R$ 1.139.523,83,
para os 2 casos abaixo relacionados. [...]
Fl. 21132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
9
8.1.2. Trânsito em julgado da ação judicial antes do reconhecimento da perda. A
dedutibilidade da dívida da Granja Viana Comércio de gêneros Alim., conforme
análise do doc. 80, anexado a resposta de 18/08/2021, demonstra que em
10/06/2016 houve trânsito em julgado da ação em decorrência da homologação
da desistência da ação por parte do autor. A dedutibilidade da dívida da Scala
Produtos Alimentícios, conforme análise do documento 17, anexado à resposta de
18/08/2021, demonstra que em 29/09/2015 houve trânsito em julgado da ação
em decorrência do juizado não ser competente para julgar a ação proposta.
Portanto, em nenhum dos dois casos havia ação judicial iniciada e mantida para
fins do cumprimento do critério de dedutibilidade. O valor da perda deduzida sem
obediência aos requisitos da Lei soma R$ 2.162.712,49, conforme demonstrado
nos 2 casos abaixo relacionados. [...]
8.1.3. Prazo de inadimplência: mais de 2 anos, não cumprido. Da análise do
documento 58, da resposta de 18/08/2021, observou-se que o contribuinte
considerou como inadimplência a partir de 18/11/2015, ocorre que o termo
aditivo ao contrato, assinado em 25/02/2016, alterou as condições de
pagamento, e de acordo com a petição inicial da ação de execução do saldo
devedor, a inadimplência foi descrita como ocorrida a partir de 25/07/2016. Por
conclusão, não decorreu o prazo de 2 anos, em 31/12/2017 quando do registro da
perda. Valor deduzido sem obediência aos critérios da Lei é de R$ 768.271,84,
conforme abaixo demonstrado. [...]
8.2. CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE 10: dedutibilidade prevista na Lei no
9.430/1996, art. 9o, § 7o, II, c). Para os contratos inadimplidos a partir da data de
publicação da MP no 656, de 07/10/2014 (a partir de 08/10/2014), poderão ser
registrados como perda: II – sem garantia, de valor superior a R$ 100.000,00,
vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento. O contribuinte foi intimado para apresentação
da documentação comprobatória através dos termos: Termo de Reintimação de
04/08/2021, resposta de 18/08/2021; Termo de Intimação de 17/03/2022,
resposta de 22/03/2022; Termo de Reintimação de 28/03/2022, resposta de
12/04/2022.
8.2.1. Data de início da ação judicial posterior ao ano de reconhecimento da
perda. Da análise do arquivo de perdas, que contém 2.548 registros
enquadrados no critério 10, constatei que para 31 registros de perdas
deduzidas em 2017, o início da ação judicial ocorreu em 2018, 2019 e 2020,
portanto em desacordo com o requisito para dedutibilidade em 2017.
Conforme demonstrado no quadro abaixo. [...]
8.2.2. Um exemplo da lista do tópico anterior é o caso da dedução
referente a dívida da empresa Mei Sim Comércio Importação e Exportação
Ltda EPP, valor R$ 868.882,43 – cujos esclarecimentos foram prestados na
resposta de 12/04/2022: DOC. 4 A 14: Esclarecemos que a operação no
0248000002620 é garantida por imóvel em alienação fiduciária e, pela lei no
Fl. 21133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
10
9.514/1997, é permitida a recuperação de crédito pela via administrativa
através da consolidação de propriedade do imóvel pelo procedimento
administrativo do Cartório de Imóveis. Após o Banco Santander consolidar a
propriedade, o cliente ingressou com a ação contrária no 2130907-
68.2019.8.26.0000 (informada na planilha de perdas) para obstar os leilões
e discutir os valores.
No decorrer dos anos tivemos vários desdobramentos e finalizando por um
acordo entre as partes. Estamos encaminhando em anexo os documentos
da consolidação (extrajudicial) e da ação judicial contrária ajuizada pelo
cliente. Doc. 4 tem 5 folhas: Ofício ao 3o Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo, 02/03/2018 – CCB no 0033 02483 0000000 6400 – empréstimo
capital de giro – garantia imóveis; valor do principal devido de 26/10/2017
até 02/03/2018 = R$ 116.875,03. Doc. 5 – 16o Oficial de Registro de imóveis
de SP, data 02/03/2018, CCB 0033 02483 0000000 7400, mesmo período,
mesmo valor. Doc. 6: 3o cartório. Comprovante de anotação no livro do
cartório,
data
10/08/2015,
CCB
0033024830000007400,
valor$
3.413.510,07. Data: 21/11/2016, CCB 00330248300000007400, valor R$
3.759.519,46. Data: 30/11/2016, alienaram fiduciariamente os imóveis para
garantia da dívida de R$ 3.759.519,46. Data: 07/12/2018, consolidação da
propriedade do imóvel ao banco Santander, valor R$ 258.421,72. Data:
19/01/2022, registrada a determinação judicial de suspensão dos leilões
extrajudiciais designados do imóvel objeto desta matrícula, até julgamento
do recurso. Certidão de 21/01/2022. Doc. 7: 12 folhas. 16o cartório.
Anotação do livro, matrícula 81.619.. Doc. 8: 14 folhas, livro 16o cartório.
31/03/2021 – cancelamento da averbação – cessação da tutela
determinada e cumprimento da decisão expedida em 15/02/2021.
Matrícula 103.682. Doc. 9: 8 folhas - 3o cartório. Matrícula 110.056.
Consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco Santander, data
07/12/2018,
valor
r$
1.355.860,62.
Em
30/11/2016,
alienaram
fiduciariamente 9 imóveis para garantia das obrigações da Mei Sim
Comércio, importação e Exportação Ltda, valor RF$ 3.759.519,46. Doc. 10 –
ação revisional de cláusulas contratuais com repetição de indébito com
pedido de concessão de tutela de evidência em face do Santander, data:
22/05/2018. Doc. 11 – 6 folhas. Sentença, ação revisional do contrato de
financiamento com pedido de tutela antecipada - julga improcedente a
ação, 06/07/2020. Ação no 1054294-49.2018.8.26.0100. Doc. 12 – 9 folhas,
autores da ação revisional, requerem homologação do acordo, 29/01/2021.
Doc. 13 – fls 1 – homologação do acordo, 15/02/2021. Doc. 14 – certidão de
trânsito em julgado. Data: 02/07/2021. Análise da dedutibilidade em 2017:
a CCB foi garantida por imóvel, portanto garantia real. O credor emitiu
ofício aos cartórios de imóveis para consolidação da propriedade do imóvel
em seu nome, ofício expedidos em 2018. Neste caso, o enquadramento
deveria ser critério 12, Lei no 9.430/1996, art. 9o, § 7o, III, b). A
dedutibilidade poderia ser registrada se vencidos há mais de 2 anos, e
Fl. 21134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
11
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias. Data da operação em 31/07/2014.
O vencimento foi relatado como 27/04/2015. O documento 29 apresentado
na resposta de 18/08/2021, ao Termo de Intimação de 04/08/2021,
apresenta Petição inicial de ação de execução de Título extrajudicial,
protocolado em 09/03/2018 no TJSP no 10217743620188260100, incluindo
a CCB no 00330248290000002620 de emissão em 31/07/2014, vencimento
em 27/01/2015. Data da baixa da perda 31/10/2017. Houve um
reescalonamento da dívida registrada em 15/05/2015, doc. 29, folhas 09 a
15, inadimplência a partir de 20/11/2015. Não há comprovante do
andamento da ação especificada. Em 2017, não existe procedimento
judicial iniciado e mantido para o seu recebimento. CONCLUSÃO: perda não
dedutível em 2017 por falta de enquadramento legal.
8.3. CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE 9. Lei no 9.430/1996, art. 9o, § 7o, inciso II, b)
(incluído pela Lei no 13.097/2015). Contrato inadimplidos a partir de 08/10/2014,
sem garantia, de valor acima de R$ 15.000,000 até 100.000,000, por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos
judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa. Relação das
intimações e respostas. Procedida as seguintes intimações: termo de intimação de
16/07/2021, em 12/08/2021 (solicitação de prorrogação de prazo para
atendimento); termo de reintimação de 13/08/2021, resposta de 14/09/2021
apresenta documentos 01 a 250; Termo de reintimação de 25/10/2021, resposta
de 27/10/2021, dos 90 contratos pendentes de apresentação de documentos
comprobatórios, informa que foram localizados 24, portanto 66 registros com
documentos não localizados. Nas respostas apresentadas em 28/10/2022, e
11/11/2022, aos termos de intimação de 15/09/2022, e reintimação de
19/10/2022, respectivamente, o contribuinte apresenta documentos para
comprovar cobrança em 2017. Da análise das informações prestadas foram
verificadas as seguintes ocorrências:
8.3.1. Não apresentação de documentação que comprovasse a existência
da dívida ou seu enquadramento no critério 9. Conforme abaixo
relacionados, são 9 registros de valor total de R$ 181.840,33. [...]
8.4. CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE 8. Este critério requer o atendimento dos
requisitos previstos na Lei no 9.430/1996, art. 9o, § 7oc, II, a), ou seja, para os
contratos inadimplidos a partir da data de publicação da MP no 656, de
07/10/2014, (publicado em 08/04/2014), poderão ser registrados como perda os
créditos: II – sem garantia, de valor até 15.000,00, vencidos há mais de 6 meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento. Da análise do arquivo de perdas, foram identificados 597 registros,
que somam o valor de R$ 5.042.016,58., e cujo inadimplência ocorreu até
07/10/2014. A data de inadimplência não permite o uso deste critério, sendo
reenquadrado para o critério 3, que determina que a dedutibilidade se enquadra
na Lei no 9.430/1996, art. 9o, § 1o, II, b), ou seja, os créditos que poderão ser
Fl. 21135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
12
registrados como perda, são: sem garantia, de valor acima de R$ 5.000,00 até R$
30.000,00, por operação, vencidos há mais de 1 ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém mantida a
cobrança administrativa.
8.4.1. O contribuinte foi intimado para apresentação dos comprovantes de
manutenção da cobrança administrativa através dos termos de 15/09/2022,
e 19/10/2022. Nas respostas de 28/10/2022, e 11/11/2022, apresentou,
para uma amostra de 150 registros, a informação da existência de ação
judicial ou extrato serasa/scpc, para indicar a existência de cobrança. Na
planilha anexa a este processo de lançamento, chamada de auto de
infração 2022, aba: crit. 8 ocorrências, estão relacionados os registros que
não cumprem os critérios de dedutibilidade. Identificados 47 registros, que
somam o valor de R$ 577.501,94, que não atendem o requisito de 1 ano de
inadimplência, pois a carta de cobrança serasa/scpc identificam débitos
cujo vencimento ocorreu a partir de 2017, portanto, data de inadimplência
diferente do arquivo de perdas, e cujo prazo de 1 ano não foi cumprido
para reconhecer a perda em 2017.
4.
Inconformado, o Recorrente apresentou Impugnação (fls. 18.052/18.139), que
parcialmente acolhida por meio de acórdão (fls. 19.112/19.212) ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – DESPESA INDEDUTÍVEL –
OBRIGATÓRIA A ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
As despesas com a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
são indedutíveis para fins tributários e devem ser integralmente adicionadas ao
lucro contábil na determinação do lucro real.

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS – CRITÉRIOS DE DEDUÇÃO
A dedução para fins tributários das perdas com o recebimento de créditos está
condicionada à comprovação de que se satisfizeram estritamente os critérios
legais, os quais variam conforme o valor do crédito, a existência ou não de
garantia, a data em que o devedor se tornou inadimplente, a duração do período
em que este permaneceu inadimplente e a existência ou não de medidas judiciais
ou administrativas intentadas para a cobrança do crédito.

LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ARGUIÇÕES DE NULIDADES – DESCABIMENTO
Fl. 21136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
13
Rejeita-se a arguição de nulidade se não comprovado nenhum vício ou deficiência
no lançamento que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972. Da mesma forma, não se determina nenhuma medida
saneadora, se não comprovado prejuízo para o exercício do direito de defesa.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
MULTA PELA APRESENTAÇÃO DE ECF COM INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU
OMISSÕES
As pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real que
apresentarem a escrituração contábil fiscal (ECF) com inexatidões, incorreções ou
omissões estão sujeitas às multas previstas no artigo 8a-A do Decreto-lei no 1.598,
de 1977, com a redação dada pela Lei no 12.973, de 2014. A multa é devida
independentemente de ficar comprovado qualquer dano concreto ou efetivo para
a Fazenda Pública.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em síntese, a DRJ excluiu tão somente R$ 3.436.156,47 da diferença tributável
apurada pela Fiscalização, relativos às supostas deduções indevidas com perdas no recebimento
de créditos sem o cumprimento dos requisitos legais. Veja-se:
Nas subseções anteriores deste voto está demonstrado que, entre as arguições e
questões suscitadas pela impugnação, apenas devem ser acatadas parcialmente
as que dizem respeito às infrações descritas nos itens 8.1.2, 8.2 e 8.4 do auto de
infração. Em consequência, devem ser excluídos das respectivas diferenças
tributáveis apuradas pelo fisco os seguintes montantes:

As tabelas adiante demonstram o ajuste que se deve fazer no montante exigido
pelos autos de infração de IRPJ e de CSLL, considerando a exclusão de R$
3.436.156,47 na diferença tributável apurada pelo fisco. Em consequência da
exclusão, a diferença tributável total cai para R$6.035.962.191,54. A
demonstração seguinte se refere o apenas ao principal do IRPJ e da CSLL, sobre o
qual incidem ainda a multa de 75% pelo lançamento de ofício e os juros de mora
respectivos, os quais devem ser ajustados na mesma proporção. [...] (p. 100 do
acórdão)
6.
O Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 19.222/19.366), sustentando
em síntese o seguinte:
Fl. 21137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
14
Improcedência da “Acusação Fiscal 01” – ausência de redução das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL em razão do reconhecimento contábil de despesas associadas à constituição de
provisões em operações de crédito
(i)
Com relação à “Acusação Fiscal 01”, a Fiscalização teria se baseado em
premissa fática equivocada, o que tornaria “nulo o lançamento fiscal, por
vício material”;
(ii)
Com relação aos ajustes relacionados a perdas em operações de crédito,
realizou ajustes no Lalur e no Lacs por meio de “metodologia de contas
patrimoniais e de compensação”, com resultado equivalente ao que seria
apurado “caso a metodologia adotada tivesse sido por meio de contas de
resultado”;
(iii)
Conforme dados do Lalur/Lacs, não houve uma adição de R$
3.617.115.255,12 e exclusão de R$ 4.091.564.654,92, mas uma adição do
valor de R$ 26.121.451.509,04 e exclusão do valor de R$ 26.595.900.908,84;
(iv)
Apesar das explicações feitas, a Autoridade Fiscal partiu da premissa
equivocada de que o Recorrente teria realizado ajustes na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, referentes às perdas em operações de
crédito, por meio das suas contas de resultado;
(v)
O lançamento fiscal tem como pressuposto fático uma suposta adição de R$
3.617.115.255,12, a qual seria insuficiente para neutralização dos efeitos da
constituição de provisões não dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Porém, não houve tal adição, razão pela qual a Fiscalização teria violado o
art. 142 do CTN;
(vi)
A seguir, o Recorrente passa a trazer esclarecimentos adicionais a respeito
da metodologia adotada. Esclarece, em síntese, que segrega em sua
contabilidade (a) os valores de PCLD para os quais foram preenchidos os
requisitos para dedução fiscal (PCLD Enquadrado) e (b) os valores de PCLD
para os quais ainda não foram preenchidas as condições de dedutibilidade
(PCLD Não Enquadrado). A partir das variações dos saldos dessas contas
patrimoniais e de compensação ao longo do exercício, o Recorrente pode
controlar, de forma precisa, quais valores devem ser adicionados e/ou
excluídos para fins de apuração do IRPJ e CSLL no período;
(vii)
Ao final do ano-calendário, ao realizar a adição de R$ 26.121.451.509,04,
evidenciada no subtópico anterior, o Recorrente efetivamente adicionou o
valor de R$ 9.642.779.699,86, relativo às provisões não dedutíveis
constituídas ao longo do ano-calendário;
Fl. 21138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
15
(viii)
Para evitar dúvida a respeito do saldo contábil da conta “PLCD Não
Enquadrado”, o Recorrente esclarece que estas contas “foram impactadas
por outras operações”: cumprimento de requisitos da Lei no 9.430/1996,
cessão de certeira de crédito, recuperação de crédito e reversões de
provisões;
(ix)
Houve fiscalização no ano-calendário de 2018, oportunidade em que o
Recorrente esclareceu a metodologia adotada, razão pela qual houve a
lavratura de Auto de Infração tão somente para exigir “multa reduzida por
descumprimento de obrigação acessória”;
(x)
Caso fosse utilizada, “a metodologia de apuração dos ajustes relacionados a
operações de crédito por contas de resultado teria os mesmos efeitos da
metodologia fiscal adotada”;
(xi)
Ao ser questionado pela Autoridade Fiscal acerca da neutralização das
despesas (não dedutíveis) em questão, o Recorrente explicou que, “apesar
de ter sido indicado, na planilha gerencial, apenas a parcela de R$
3.617.115.255,12, o valor de R$ 10.177.658.935,89 foi inteiramente
neutralizado, uma vez que se tratou de uma “adição líquida”, na qual foram
considerados outros valores que gerariam exclusões (como mencionado,
perdas dedutíveis em cessões de carteira de crédito, receitas não tributáveis
de recuperação de crédito e receitas não tributáveis de reversão de
provisão)”. Deste modo, “também sob a metodologia de apuração por
contas de resultado, pode-se concluir que os ajustes informados pelo
Recorrente, ainda que tivessem sido adotados para fins fiscais (o que não foi
o caso, como exposto anteriormente), tampouco resultariam em uma
insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL”;
(xii)
Haveria inovação no acórdão recorrido, pois “todos os argumentos que
sustentaram a indevida manutenção dos autos de infração quanto à
Acusação Fiscal 01 foram trazidos pela primeira vez nestes autos pela DRJ”.
Haveria “inovação do critério jurídico do lançamento”;
(xiii)
Ainda que se entenda que não houve inovação do critério jurídico, os
fundamentos trazidos pela DRJ são improcedentes, sendo legítimos os
tratamentos contábil e fiscal aplicáveis (a) à perda em operações de cessão
de carteira de crédito, (b) às receitas de recuperação de crédito e (c) às
receitas de reversão de provisão;

II.2. Improcedência da Acusação Fiscal 02 – direito à dedutibilidade de perdas no
recebimento de crédito
Fl. 21139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
16
(i)
A “Acusação Fiscal 02” é “pautada na concepção de que, em relação a
determinadas operações de crédito, o Recorrente teria promovido a
dedução de perdas relativas à inadimplência em operações de crédito sem o
cumprimento dos requisitos previstos na Lei n° 9.430/1996”;
(ii)
A “Acusação Fiscal 02” poderia ser segregada da seguinte forma,
considerando o acolhimento parcial das razões pela DRJ:

(iii)
Ao manter parte das glosas, a DRJ teria utilizado argumentos genéricos;
(iv)
O critério utilizado pela Fiscalização “para constituir as glosas ora
combatidas foi unicamente temporal, de forma que não há que se falar na
demonstração do cumprimento dos demais requisitos da Lei no 9.430/1996
para fins de dedução dessas perdas”. Nesse sentido, “teria ocorrido, quando
muito, uma mera postergação no recolhimento do IRPJ e da CSLL, na medida
em que as perdas deduzidas no ano-calendário de 2017 poderiam ser
deduzidas em períodos seguintes”;
(v)
Em seguida, o Recorrente passa a expor, de forma individualizada, “a
legitimidade das deduções com perdas no recebimento de créditos”;
(vi)
No item 8.1 da Acusação Fiscal 02, subdividido nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e
8.1.3, a Autoridade Fiscal alegou que as deduções realizadas pelo Recorrente
não teriam atendido integralmente os requisitos previstos no artigo 9o,
parágrafo 7o, III, b, da Lei n° 9.430/1996. Isso porque “para parte das
operações relativas a débitos acima de R$ 50.000,00, com garantia, mais de
dois anos de vencimento e manutenção da cobrança judicial, não teria sido
comprovados o início e a manutenção de procedimento judicial para o
recebimento do crédito no ano-calendário de 2017”;
(vii)
Item 8.1.1: as ações de execução foram apenas ajuizadas no ano-calendário
de 2018. No entanto, este fato “não poderia servir de fundamento para a
Fl. 21140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
17
glosa dessas perdas, pois a Lei no 9.430/1996, ao estabelecer a exigência de
que exista um procedimento judicial de cobrança do débito, apenas busca
evitar que o contribuinte deduza aquilo que não tentou recuperar”. Ainda,
ocorrendo “a hipótese de o Recorrente recuperar os créditos pela via
judicial, submetendo-os à tributação, haverá uma bitributação do produto
da operação de crédito, bem como uma tributação do patrimônio do
Recorrente”;
(viii)
Item 8.1.2: Neste caso, “é incontroverso que as ações judiciais foram
ajuizadas antes do ano em que reconhecidas as perdas. Todavia, na visão da
Autoridade Fiscal, as perdas não poderiam ter sido deduzidas pelo simples
fato de que ações judiciais não teriam sido “mantidas” até o ano-calendário
de 2017.” No que se refere à despesa relacionada à perda no recebimento
de crédito devido pela Granja Viana Comércio de Gêneros Alimentícios, a
DRJ negou provimento ao pleito do Recorrente, uma vez que entendeu que
não teria sido mantida a ação judicial para recuperação do crédito até o ano-
calendário de 2017. Porém, “tal entendimento não pode ser aceito, pois é
indiscutível que o Recorrente efetivamente buscou, por meio de ação
judicial proposta antes do ano-calendário de 2017, a recuperação do seu
crédito”. Ainda, “a desistência da ação apenas corrobora que o crédito se
tornou irrecuperável e, por isso, poderia ser deduzido na apuração do IRPJ e
da CSLL como uma ‘perda definitiva’, com base no artigo 299 do RIR/99.”
(ix)
Item 8.1.3: neste subitem, “a Autoridade Fiscal alegou que, referente à
perda deduzida de R$ 768.271,84, relativa a um único débito, o prazo de
inadimplência, quando da dedução, seria inferior a dois anos, o que
contrariaria o previsto na Lei no 9.430/1996.” Porém, “uma vez que a
celebração do termo aditivo em questão não representou uma nova
operação de crédito, não se pode desconsiderar, para fins de aplicação da
Lei no 9.430/1996, a data inicial da inadimplência (i.e., 18/11/2015).”
Também nesse caso, haveria no máximo uma postergação do recolhimento
do tributo;
(x)
Item 8.2: no caso do item 8.2, “a Autoridade Fiscal alegou que a dedução
feita pelo Recorrente não teria atendido integralmente os requisitos
previstos no artigo 9o, parágrafo 7o, II, c, da Lei n° 9.430/1996”. A DRJ
acolheu parcialmente as alegações com relação a 7 (sete) devedores do
Recorrente, entendendo que os requisitos legais foram preenchidos. Porém,
“entendeu-se no acórdão recorrido que, para parte dos devedores, a
documentação acostada aos autos demonstraria que as deduções realizadas
pelo Recorrente estariam em desacordo com a legislação”, pois “as ações
judiciais, ainda que ajuizadas pelo Recorrente, não teriam sido mantidas”.
Fl. 21141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
18
Porém, tal alegação “representa uma inaceitável tentativa de inovação de
critério jurídico do lançamento fiscal”. Além disso, este entendimento seria
improcedente, “pois, tendo sido reconhecido que foram propostas as ações
judiciais antes do ano-calendário de 2017, a suposta ausência de sua
manutenção até esse ano-calendário não pode servir de fundamento para se
afastar o direito à dedutibilidade da perda.” Mesmo se superados esses
pontos, haveria apenas postergação do recolhimento dos tributos;
(xi)
Item 8.3: no item 8.3, “a Autoridade Fiscal alegou que a dedução feita pelo
Recorrente não teria atendido integralmente os requisitos previstos no
artigo 9o, parágrafo 7o, II, b, da Lei n° 9.430/1996.” Neste ponto, o TVF e a
DRJ entenderam que as cartas administrativas (Doc. 26 da Impugnação) não
comprovariam a existência das dívidas, o que não procede. Não há
imposição legal a respeito da forma de comprovação da existência da dívida,
sendo que uma das exigências feitas pelo Serasa seria exatamente a
comprovação da existência da dívida. Ainda, “para algumas outras perdas, a
dívida também pode ser comprovada pela existência de ação judicial
mencionada pela própria Autoridade Fiscal”, havendo inclusive acordo
extrajudicial, com a busca do Poder Judiciário “apenas para a sua
homologação”.
(xii)
Item 8.4: a Fiscalização “alegou que a dedução feita pelo Recorrente não
teria atendido integralmente os requisitos do artigo 9o, parágrafo 7o, II, a, da
Lei n° 9.430/1996.” Porém, “não merece prosperar a alegação fiscal,
corroborada pela DRJ, de que se trata de ‘débitos cujo vencimento ocorreu a
partir de 2017’, na medida em que as datas de vencimento dos débitos são,
em muito, anteriores ao ano de reconhecimento das perdas.”
(xiii)
Ainda que tais alegações não sejam acolhidas, “o que teria ocorrido, quando
muito, seria uma postergação no recolhimento do IRPJ e da CSLL, na medida
em que, seguindo-se o entendimento da Autoridade Fiscal, as perdas
deduzidas pelo Recorrente no ano-calendário de 2017 poderiam ser
deduzidas em períodos seguintes.”
II.3. Impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 8o-A do Decreto-lei no
1.598/1977 por suposta infração na ECF
(i)
A Fiscalização alegou que o Recorrente “teria incorrido em equívocos no
preenchimento de sua ECF do ano-calendário de 2017, uma vez que a
exclusão relativa às perdas no recebimento de crédito foi informada na linha
94, quando o correto, no seu entendimento, seria informar nas linhas 124 a
164”;
Fl. 21142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
19
(ii)
Segundo a metodologia adotada pelo Recorrente, “a exclusão indicada na
Linha 94 diz respeito ao saldo, em 31/12/2016 (ano anterior), das contas
patrimoniais e de compensação relativas a provisões de operações de
crédito para as quais não foram os preenchidos os requisitos previstos da Lei
no 9.430/96, isto é, provisões não dedutíveis”. Assim, não haveria erro ou
imprecisão no preenchimento das obrigações acessórias;
(iii)
Na Linha 94 poderiam ser informadas exclusões relativas a “perdas
estimadas”, segundo o seu descritivo. Deste modo, “o simples fato de
existirem outras linhas que podem ser utilizadas para apresentação dessas
informações – como, por exemplo, as linhas 124 a 164 da ECF –, não é
suficiente para que se conclua que a Linha 94 não seria adequada para se
informar a exclusão de perdas em operações de crédito (perdas estimadas)”;
(iv)
Em momento algum a Autoridade Fiscal procedeu à intimação do
Recorrente para que esse explicasse ou, então, corrigisse eventual
inexatidão, incorreção ou omissão supostamente constante na ECF, violando
o art. 8o-A, § 3o, II, do Decreto-lei no 1.598/1977, resultando em vício
material no lançamento;
(v)
Ainda que fosse possível desconsiderar o até aqui exposto, o que se admite
a título argumentativo, a penalidade imposta também não pode prosperar
em razão de inexistir, no caso concreto, qualquer prejuízo ao Erário e ao
Fisco.
II.4. Impossibilidade de exigência de multas em caso de dúvida
(i)
Havendo dúvida em função do julgamento não unânime do Recurso
Voluntário, as penalidades devem ser afastadas com fundamento no art. 112
do CTN.
7.
A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 19.529/19.539).
Sustentou, em síntese, que a discussão nestes autos “é eminentemente probatória”, cabendo ao
Recorrente “provar a existência e contabilização das parcelas ‘perda na recuperação de créditos’,
‘reversão da PCLD’ e ‘perda na cessão de crédito’, que, alegadamente, teriam sido utilizadas para
reduzir o valor da provisão indedutível”. A PGFN analisou individualmente cada uma dessas
parcelas, concluindo pela necessidade de manutenção do lançamento em razão da ausência de
provas das alegações. No caso da infração relativa às perdas no recebimento de créditos e demais
alegações, a PGFN se reportou integralmente “ao minucioso exame realizado pela DRJ”,
requerendo a sua confirmação neste Carf.
8.
Em 09/04/2025, o Recorrente solicitou a juntada de Petição acompanhada de Laudo
Contábil (fls. 19.544/21.120). Este laudo confirmaria as suas razões no sentido de que “o
lançamento fiscal decorreu de uma incompreensão pela Autoridade Fiscal dos ajustes fiscais que
foram realizados pelo Recorrente em sua escrituração fiscal (LALUR e LACS), adotando-se a
Fl. 21143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
20
metodologia de ajustes por contas patrimoniais e de compensação”. Também informou que, no
Processo Administrativo no 16327.720420/2023-68, “restou verificado que a metodologia adotada
pelo Requerente é válida e não resulta em insuficiência no recolhimento de IRPJ e CSLL,
corroborando a improcedência do lançamento fiscal analisado nesses autos.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/04/2021 (fls. 19.220), dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 19.217), por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço do recurso.

I. Síntese da controvérsia e necessidade de conversão do julgamento em diligência
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2017, em razão de duas supostas infrações: (i) dedução indevida de provisão e
(ii) dedução indevida de perdas no recebimento de créditos. Também foi lançada multa isolada
pela apresentação de ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas.
11.
No caso da primeira infração – que corresponde à maior parte do crédito tributário
discutido –, a Fiscalização baseou sua análise em suposta divergência entre os seguintes registros
da ECF: registro L300 (“Demonstração do Resultado do Exercício”), em que foi reconhecida uma
despesa com a constituição de provisão em operações de crédito no valor de R$ 9.776.356.035,94,
e o registro M300 (“Apuração do Lucro Real”), cuja composição indicaria uma adição de provisões
não dedutíveis relativas às operações de crédito no montante de R$ 3.617.115.255,12.
12.
Importante destacar que o valor de R$ 9.776.356.035,94 foi objeto de um ajuste a
partir das considerações feitas pelo Recorrente em Fiscalização. Durante o procedimento fiscal, o
Recorrente informou que o “valor total da despesa de PCLD no ano de 2017 totaliza a quantia de
R$ 10.177.658.935,89”, em razão de ajustes que deveriam ser considerados (fls. 13.977/13.978).
Porém, foi considerada somente a “Despesa TVM” pela Fiscalização, totalizando R$
9.642.779.699,86, que foi o montante considerado para fins de cálculo da despesa não adicionada:

Fl. 21144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
21

13.
É importante esclarecer que, durante a fiscalização, a Autoridade Fiscal intimou o
Recorrente para justificar a existência da diferença entre o registro L300 (despesa com
constituição de provisão em operações de crédito – R$ 9.776.356.035,94) e a composição da linha
05 do registro M300 (R$ 3.637.155.255,12, conforme informado pelo sujeito passivo durante a
fiscalização). Conforme Termo de Intimação de 20/05/2022 (fls. 13.962/13.963), a Fiscalização
solicitou que o contribuinte justificasse “apresentando documentação hábil, o motivo da não
adição deste valor na apuração do lucro real”. A resposta apresentada foi a seguinte (fls.
13.977/13.978):
Desta forma, o valor total da despesa de PCLD no ano de 2017 totaliza a quantia
de R$ 10.177.658.935,89. Vide quadro abaixo.

O tratamento fiscal dado às despesas que compõem o valor de R$
10.177.658.935,89 ocorreu da seguinte forma:

Estamos encaminhando em anexo arquivo em formato Xls (Doc_Comprobatorios01) contendo a composição do valor de R$
10.177.658.935,89.
14.
A Fiscalização constatou o seguinte a partir da explicação fornecida (fls. 18.016):
6.9. CONSTATAÇÃO. Da análise das informações prestadas, usando como
parâmetro de comparação o esquema contábil de registros das operações de
crédito, partida e contrapartida dos lançamentos devidos para cada evento, e
considerando as funções das contas definidas no Manual Cosif que define o Plano
de Contas das Instituições Financeiras, entendi que:
6.9.1. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. Valor R$ 2.374.711.481,05. De acordo com o
esquema contábil das operações de crédito descritos no Anexo 3 – base legal
aplicável, documento anexo a este termo, item 5.4 e 6.1, as recuperações de
créditos baixados como prejuízo que são registradas na conta 7.1.9.20, são
decorrentes de operações de créditos que já foram registrados em prejuízo, ou
seja, em contas de compensação. Para registro em prejuízo é necessário que o
crédito esteja registrado na conta de controle de inadimplência, de 6 meses, no
Fl. 21145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
22
nível H, e mais 6 meses nesse nível (Art. 7o da Resolução Bacen no 2.682/1999).
Portanto, o registro de recuperação de crédito não ocorre no mesmo ano do
registro da despesa com provisão.
6.9.2. REVERSÃO DA PCLD. Valor R$ 331.240.462,62. Conforme explicitado acima,
no plano de contas das instituições financeiras, função da conta, na conta 7.1.9.90
deve-se registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou
semestres anteriores. De acordo com as informações prestadas pelo contribuinte
na planilha documento 1, aba reversão de PCLD, o registro foi efetuado em
fevereiro de 2017, ou seja, a reversão corresponde ao período anterior, 2016. Não
tem relação com as despesas com provisão registradas contabilmente em 2017.
Anexo 3, item 5.2.3; 5.2.7; 6.3.
6.9.3. CESSÃO DE CRÉDITO. Valor R$ 3.854.591.737,10. O contribuinte não
demonstrou o registro contábil nem o fiscal dessa cessão de crédito, nem do
valor. E da relação desta cessão com o registro da despesa com provisão de PCLD
no referido ano e a falta de adição no lalur. (destaquei)
15.
Rejeitado o tratamento fiscal indicado pelo Recorrente, foi reconhecido como valor
adicionado na apuração do lucro real o montante de R$ 3.617.115.255,12, utilizado pela
Fiscalização no cálculo do tributo devido. Deste modo, o lançamento de ofício, para a primeira
infração, está todo embasado na suposta diferença entre a despesa com PCLD informada na DRE e
o valor adicionado na apuração do lucro real. A Fiscalização entendeu que não houve a
comprovação idônea do tratamento fiscal das despesas, rejeitando as justificativas apresentadas
relativas a (i) recuperação de créditos, (ii) reversão de PCLD e (iii) cessão de carteira.
16.
Deste modo, o cerne da discussão, no caso dessa primeira infração, diz respeito ao
valor efetivamente adicionado a título de provisões não dedutíveis relativas às perdas no
recebimento de crédito. A Fiscalização, na sua análise, considerou referido montante de R$
3.617.115.255,12, a partir de resposta do contribuinte durante o procedimento de fiscalização:
6.7. REINTIMAÇÃO DE 05/04/2021. No item 3 da intimação foi solicitado ao
contribuinte informar, no registro M300 e M350 da ECF, em qual código estaria
sendo excluído a Perda no recebimento de crédito, e quais valores estariam sendo
considerados. Na resposta de 03/05/2021, o contribuinte informou que as
informações de PDD estavam consideradas nas linhas 05 (provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis) e 94 (reversão ou uso de provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis) do Registro M300 – apuração do lucro real – Parte A.
Nesta resposta, apresentou apenas uma planilha com uma aba: 2017, com a
discriminação da composição das adições no valor de R$ 26.532.861.788,12, e
Exclusões de R$ 25.348.864.392,53, referentes as provisões. Mas, as provisões e
deduções relativas as operações de crédito correspondiam a uma adição de R$
3.617.115.255,12, e exclusão de perdas no recebimento de crédito
correspondente a Lei no 9.430/19996, no valor de r$ 4.091.564.654,92.
Fl. 21146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
23

17.
Na referida resposta ao Termo de Intimação (fls. 201/203), o Recorrente
apresentou manifestação no sentido de que “as perdas no recebimento de créditos que foram
excluídas da apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas ao ano de 2017 totalizaram
o valor de R$ 4.091.564.654,92”, indicando a adição de R$ 3.617.115.255,12:

18.
Porém, logo em seguida, na mesma resposta, afirmou que a adição e a exclusão
informadas em ECF teriam sido distintas:
Esclarecemos a V. Sa. que os valores de adição e exclusão declarados na ECF são
maiores que os constantes na apuração do IRPJ/CSLL pois, para fins de elaboração
da ECF, foram adotados os seguintes procedimentos:
· Adição do saldo total acumulado em 31/dezembro/2017, que totalizou o valor
de R$ 26.121.451.509,04 e;
· Exclusão do saldo total acumulado no ano anterior (31/dezembro/2016), que
totalizou o valor de R$ 26.595.900.908,84.
Veja nos quadros abaixo que o valor da movimentação destas perdas entre a
adição e exclusão é o mesmo.

19.
O Recorrente apresentou as telas da ECF do ano-calendário de 2017 indicando (i)
adição na Linha 5 (“Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis”) no valor de R$
48.340.612.511,19, dos quais (ii) 26.121.451.509,04 corresponderiam à perda no recebimento de
créditos. Esta informação está aparentemente em desacordo com o que foi apresentado pelo TVF,
conforme quadro acima, no sentido de que o montante de R$ 26.121.451.509,04 corresponderia
Fl. 21147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
24
ao total adicionado de provisões, enquanto o PDD seria apenas de R$ 3.617.115.255,12. Veja-se a
tela da ECF apresentada pelo sujeito passivo na sua petição de 09/04/2025 (fls. 19.554):

20.
Deste modo, já se verifica uma aparente contradição entre as informações
apresentadas, que contêm valores distintos para o que foi efetivamente adicionado a título de
PDD no LALUR: o montante de R$ 3.617.115.225,12 ou R$ 26.121.451.509,04.
21.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente buscou esclarecer que os ajustes relativos
às perdas no recebimento de créditos feitos na apuração do IRPJ e da CSLL teriam sido realizados
por meio de “metodologia de contas patrimoniais e de compensação”, que teria resultado em: (i)
adição de R$ 26.121.451.509,04, relativo ao saldo das contas patrimoniais e de compensação de
provisões não dedutíveis em 31/12/2017, e (ii) exclusão de R$ 26.595.900.908,84, correspondente
ao saldo das contas patrimoniais e de compensação de provisões não dedutíveis em 31/12/2016.
Esses valores teriam sido efetivamente informados na ECF do período.
22.
Tal metodologia, segundo o Recorrente, envolveria controlar as Provisões para
Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”) em contas patrimoniais, transportando para a ECF
somente o saldo final, ao invés de realizar os ajustes individualizados em conta de resultado. Veja-
se a explicação apresentada nas razões recursais:
32. Para se demonstrar tal metodologia, o Recorrente inicialmente informa que,
em sua rotina de controle de ajustes fiscais relativos às Provisões para Créditos de
Liquidação Duvidosa (“PCLD”), para fins de maior qualidade das informações,
segrega em sua contabilidade (a) os valores de PCLD para os quais foram
preenchidos os requisitos para dedução fiscal (PCLD Enquadrado) e (b) os valores
de PCLD para os quais ainda não foram preenchidas as condições de
dedutibilidade (PCLD Não Enquadrado), como abaixo indicado:
Fl. 21148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
25
a) “PCLD Não Enquadrado” para os saldos relacionados a PCLD que não atingiram
os critérios fiscais de dedutibilidade e que, portanto, não foram deduzidos; e
b) “PCLD Enquadrado” para os valores relacionados às perdas que atingiram os
critérios, sendo passíveis de dedução fiscal.
33. Assim, a partir das variações dos saldos dessas contas patrimoniais e de
compensação ao longo do exercício, o Recorrente pode controlar, de forma
precisa, quais valores devem ser adicionados e/ou excluídos para fins de apuração
do IRPJ e CSLL no período.
34. Embora o mesmo resultado pudesse ser alcançado por meio da metodologia
de ajustes via conta de resultado – o que é evidenciado pelo fato de ambos
gerarem o mesmo impacto na apuração do IRPJ e da CSLL –, o Recorrente
entende que a melhor forma de apresentar as informações é a partir do
procedimento de variações dos saldos das contas patrimoniais e de compensação
ao longo do exercício, pois:
(i) Possibilita uma maior conciliação com as informações que são prestadas ao
Banco Central do Brasil (“Bacen”), dentro do que prevê a Resolução Bacen n°
2.682/1999, já que essas também seguem esse padrão (saldos de contas
patrimoniais e de compensação); e, além disso,
(ii) Permite um eficiente controle de operações de crédito que podem ter sido
baixadas contabilmente, mas que poderão ser deduzidas fiscalmente apenas em
períodos futuros.
35. Por essa razão, ao realizar a adição na Linha 05 (provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis) e a exclusão na Linha 94 (reversão ou uso de provisões
ou perdas estimadas não dedutíveis) do LALUR e do LACS, o Recorrente se vale
das variações dessas contas patrimoniais e de compensação, mais
especificamente, das contas de PCLD Não Enquadrado.
23.
Em sua manifestação de 09/04/2025, o Recorrente apresentou Laudo Contábil
elaborado por empresa de auditoria (fls. 19.560/19.603), acompanhado de anexos (fls.
19.604/21.120). Vale transcrever o trecho em que é explicada a metodologia adotada pelo
Recorrente (fls. 19.577/19.578):
2.2 Da metodologia adotada pelo Banco Santander para o atendimento às
regras fiscais
De acordo com o documento intitulado “Explicação Racional PDD” (Anexo 03),
tendo em vista que a dedução para fins fiscais acontece em momento diferente
do reconhecimento contábil, o Banco criou mecanismos de controle via
segregação, por utilização de contas internas de Ativo e Compensação, da PCLD
de operações que atendem ou não os critérios de dedutibilidade previstos na Lei
n° 9.430/96, as quais recebem as nomenclaturas “enquadrado(a) RIR” e “não
enquadrado (a) RIR”; respectivamente.
Fl. 21149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
26
Dessa forma, o Banco adota o procedimento de ajustar, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, apenas as
movimentações credoras e devedoras percebidas nas contas denominadas como
“não enquadradas RIR”, já que estas registram PCLD de operações que
temporariamente não atendem as regras de dedução fiscal já exploradas acima.
Conforme verificado, de modo a garantir a neutralidade de todas as
movimentações ocorridas nessas contas, o Santander procede à adição do saldo
acumulado final das contas “não enquadradas RIR”, e à exclusão do saldo
acumulado anterior dessas mesmas contas, o qual fora adicionado no ano-
calendário anterior e mantido em Parte B do LALUR e do LACS.
Isto posto, apresentamos, a seguir, os ajustes efetuados pelo Banco nas
apurações do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2017, o
qual seguiu exatamente a metodologia explicada acima:

Apresentamos, também, a movimentação dos saldos acumulados das contas de
ativo e compensação que registram as operações de crédito inadimplidos “não
enquadrados RIR”:

Ao confrontamos as movimentações pontuadas nos quadros acima, identificamos
uma ligeira diferença a maior na ECF no valor de R$ 1.524.540. Dada a sua
imaterialidade frente aos números globais, não teceremos comentários adicionais
acerca de seu motivo.
24.
Em seguida, o Laudo Contábil esclarece que, para fins gerenciais, o Recorrente
decidiu segregar as operações, por meio da utilização de plano de contas interno, em duas
principais categorias: (i) pela faixa de risco da operação de crédito, conforme Resolução Bacen no
2.682/1999 e (ii) pela classificação entre “Enquadrado RIR” e “Não Enquadrado RIR”, conforme
regras de dedutibilidade estabelecidas na Lei no 9.430/1996. Ou seja, para fins contábeis, o
Recorrente se baseia na classificação citada no item “(i)”, considerando a descrição e a função de
cada conta interna. Para fins fiscais, a análise seria feita pela nomenclatura e função das contas
entre “Enquadrado RIR” ou “Não Enquadrado RIR”, conforme item “(ii)”. Registradas nas contas
classificadas como “Não Enquadrado RIR” estariam as operações inadimplidas que não atendem
os critérios de dedutibilidade previstos na Lei no 9.430/1996. Veja-se a explicação apresentada (fls.
19.581):
Como já comentado no Capítulo II, para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, a Sociedade adota o procedimento de anular apenas a
movimentação dos saldos das contas com função de “não enquadrado RIR”, via
adição do saldo acumulado atual e exclusão do saldo acumulado anterior, uma
vez que, enquanto registradas nessas contas, as operações inadimplidas ainda não
Fl. 21150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
27
atendem todos os critérios de dedutibilidade previstos pela Lei n° 9.430/96.
Anular, nesse contexto, compreende: (i) adicionar a provisão constituída; (ii)
excluir a reversão da provisão; (iii) excluir o saldo das operações reclassificadas de
não enquadradas para enquadradas; (iv) excluir os saldos das operações baixadas
para prejuízo e recuperadas ou cedidas posteriormente à efetiva baixa.
Por outro lado, não há qualquer ajuste na apuração das bases dos tributos
supracitados em relação à movimentação das contas classificadas como
“enquadradas RIR” já que estas atingem os critérios de dedutibilidade ditados
pela Lei n° 9.430/96. Logo, as provisões registradas nessas contas já são tratadas
como dedutíveis pela contabilização, ao passo que, na hipótese de reversão ou
recuperação, o crédito correspondente é devidamente tributado.
25.
Por fim, o Laudo Contábil compara os procedimentos do Recorrente com o que
seria “esperado pelas autoridades fiscais” (fls. 19.599/19.600), concluindo ainda que “ambos os
procedimentos resultaram no mesmo ajuste”:
4. Comparar e apurar, dados os procedimentos apresentados no Capítulo III,
quais seriam os resultados alcançados nas bases do IRPJ e da CSLL, considerando
em cada um dos procedimentos as adições e exclusões efetuadas
Diante de todo conteúdo exposto ao longo dos capítulos anteriores,
apresentamos, a seguir, o comparativo das metodologias de identificação dos
ajustes a serem efetuados para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, entre:
(i) O procedimento Santander, compreendido pelos ajustes de adição do saldo
acumulado atual das contas de Ativo e de Compensação, categorizadas como
“não enquadrado RIR” e exclusão do saldo acumulado anterior dessas mesmas
contas; e
(ii) O procedimento esperado pelas autoridades fiscais, o qual corresponde às
orientações constantes do manual de preenchimento da ECF, especificamente
para os Registros M300 e M350.
Quadro comparativo:

26.
Tal conclusão ainda é ratificada pelo acórdão da DRJ proferido no Processo
Administrativo no 16327.720420/2023-68, trazido pelo Recorrente em sua manifestação de
Fl. 21151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
28
09/04/2025, ainda que tenha sido estabelecida distinção em função deste caso tratar de perdas
em operações de crédito:
Do ponto de vista tributário o fato é que se na apuração do lucro real do período
base o contribuinte apenas adicionar o incremento da provisão ocorrida no
período de apuração, como defende a autoridade fiscal, ou se, como fez o
impugnante, optar por adicionar integralmente o saldo contábil (patrimonial) do
final do período e excluir o saldo contábil(patrimonial) do período anterior, o
efeito fiscal é o mesmo. Na Impugnação foram apresentados exemplos destas
duas abordagens nos quais ficou evidenciado o atingimento do mesmo resultado
fiscal. Qualquer das práticas relacionadas ao tema das provisões indedutíveis não
pode ser considerada como contrária à legislação, de forma que entendo que a
opção que foi adotada pelo sujeito passivo no preenchimento da sua ECF original
não se enquadra no conceito de inexatidão, incorreção ou omissão de que trata o
art. 8o-A do DL 1598, mas pode ser caracterizada como uma mera divergência na
forma de apresentar as informações na ECF, a qual não pode, segundo o meu
entendimento, provocar a infração suscetível da multa lançada.
Trata-se, a meu ver, de duas opções possíveis ao contribuinte que não prejudicam
o trabalho da fiscalização, vez que os valores das provisões do período em curso
(adicionadas) e do período anterior (excluídas) encontram-se tanto na parte “A”
quanto na parte ”B” do LALUR, que por sua vez estão escriturados na ECF, sendo,
portanto, de fácil manuseio por parte da fiscalização para fins de verificação.
Repito que este caso me parece ser distinto do abordado anteriormente (perdas
em operações de crédito) pois naquele, em função da legislação especial de
regência (artigos 9o ao 12 da Lei 9430), há orientação mais clara para que as
perdas nos diversos tipos de modalidade de crédito e prazos sejam informadas
em códigos/linhas específicos. O não atendimento destas orientações para o
preenchimento das perdas em operações de crédito efetivamente dificultaram e
prejudicaram o trabalho de programação e fiscalização, justificando, a meu ver, a
imposição da multa.
27.
Veja-se que um ponto importante da diferença entre o “Procedimento Santander” e
o “Procedimento Esperado TVF” consiste na existência, neste segundo, da compensação de uma
adição menor por uma exclusão também menor, o que seria decorrência da metodologia adotada
pelo Recorrente. Nesse sentido, a “exclusão extra contábil”, segundo o Laudo Contábil, deveria ser
analisada de forma conjunta:
e. Ajuste extra contábil de valores adicionados em período anterior e mantido na
parte B do LALUR e do LACS, cuja exclusão se justifica pela: (i) realização fiscal das
perdas via atingimento de critério de dedutibilidade da Lei n° 9430/96, (ii)
recuperação de operações baixadas para prejuízo e (iii) cessão de créditos
baixados para prejuízo. Em linha ao exposto no tópico 3.4 desse relatório, é
razoável considerar que a análise dessas movimentações deve ser feita de forma
conjunta, uma vez que todos esses eventos são registrados e controlados nas
Fl. 21152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
29
mesmas contas classificadas como “Não enquadrado RIR”, e devidamente
controlados na parte B do LALUR do exercício em que transitaram no resultado.
28.
Vale destacar que os elementos que compõem referida “exclusão extra contábil” –
recuperação de operações baixadas para prejuízo e cessão de créditos baixados para prejuízo –
foram analisados no TVF, como mencionados anteriormente, com a sua rejeição tendo como
fundamento, especialmente, a ausência de demonstração. Nesse sentido também concluiu a DRJ,
como pode ser visto no tópico a respeito das “alegações concernentes às receitas com
recuperação de créditos”:
Não obstante, apesar da escrituração irregular, caso a impugnação demonstrasse
que efetivamente não teria havido prejuízo para o erário, isto é, que a falta das
exclusões realmente teria compensado a adição insuficiente, e que o resultado
tributário teria sido de fato nulo, suas alegações poderiam ser acatadas, para o
fim de a eximir do crédito tributário correspondente a essa infração, ressalvada a
obrigação de retificar sua escrituração para que ela passe a refletir fielmente os
fatos ocorridos, sob pena de penalidade prescrita para tal irregularidade.
Recorde-se que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015 (Lei no 13.105, de 2015), o ônus da prova incumbe a quem se defende
alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa
norma aplica-se, por analogia, ao processo administrativo fiscal. Uma vez que a
impugnação não contesta que se deixou de adicionar ao lucro real importâncias
que deveriam ter sido adicionadas, mas alega que ainda assim o direito de o fisco
exigir o tributo correspondente teria sido impedido ou extinto em virtude de que
exclusões em valor correspondente deixaram de ser feitas, recai sobre o sujeito
passivo o dever de provar cabalmente semelhante alegação.
Entretanto, a impugnação não logra comprovar sua alegação de que a autuada
teria realmente neutralizado, para fins de apuração do resultado tributável, a falta
de adição do total das despesas com PCLD.
29.
Deste modo, a análise do “tratamento fiscal” realizada no TVF (fls. 18.016) –
envolvendo os montantes de recuperação de créditos e cessão de créditos – poderia ser infirmada
pela metodologia adotada pelo Recorrente de adicionar o saldo das contas identificadas como
“não enquadradas”, ponto este que também deve ser confirmado em diligência.
30.
Assim, a partir dos elementos mencionados, entendo que o Recorrente trouxe aos
autos fundamentos suficientes para criar dúvida razoável no sentido de que (i) o valor adicionado
a título de PCLD seria distinto daquele mencionado pela Fiscalização, (ii) a metodologia de
contabilização, ainda que eventualmente inadequada do ponto de vista fiscal, não teria gerado
tributo recolhido a menor e (iii) teria ocorrido a neutralização da falta de adição do total das
despesas com PCLD em função dessa mesma metodologia.
31.
Diante desse cenário, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, para que tais questões sejam esclarecidas, nos termos da proposta formulada a seguir.
Fl. 21153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720705/2022-18
30

II. Dispositivo
32.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno
dos autos à Unidade de Origem, para que:
(i)
Confirme os valores que teriam sido adicionados ao lucro real a título de PCLD
mencionados no Laudo Contábil (fls. 19.578), informando se tais valores estão
referenciados e identificados nas “contas de ativo e compensação”, como informado
no item 2.2 do referido trabalho técnico. Em seguida, informe se tais valores
correspondem ao montante efetivamente adicionado na apuração do lucro real
constante da ECF do Recorrente, comparando com o montante identificado no Termo
de Verificação Fiscal;
(ii)
Confirme se a metodologia adotada pelo Recorrente efetivamente não gerou
arrecadação a menor do IRPJ e da CSLL do período, não havendo impacto fiscal na sua
forma de contabilização quando comparada com aquela utilizada pela Autoridade
Fiscal;
(iii)
Confirme se a comprovação global feita pela metodologia adotada pelo Recorrente dos
valores adicionados e excluídos a título de PCLD no LALUR/LACS torna irrelevante a
análise do tratamento fiscal avaliado nas fls. 18.016 (p. 8 do Termo de Verificação
Fiscal);
(iv)
Caso se conclua que a metodologia adotada pelo Recorrente gerou recolhimento a
menor de IRPJ e CSLL diverso daquele identificado pela Autoridade Fiscal, seja
elaborado demonstrativo contendo os valores corretos;
(v)
Caso entenda necessário para a realização da diligência, intime o Recorrente para que
apresente informações ou documentos complementares;
(vi)
Após a conclusão da diligência, intime o Recorrente para que se manifeste a respeito
do trabalho fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, com a devolução subsequente dos autos
a este Carf, independentemente de distribuição, para julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 21154
DF CARF MF
Original